Tribunal: TJES
Processo: 5008718-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008718-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRANITO CONCRETO LTDA
AGRAVADO: VITORIA CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008718-33.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : GRANITO CONCRETO LTDA. (incorporada por POLIMIX CONCRETO LTDA.)

ADVOGADO : ADILSON DE CASTRO JUNIOR.

RECORRIDO : VITORIA CONSTRUCOES LTDA.

MAGISTRADO : JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRANITO CONCRETO LTDA. (incorporada por POLIMIX CONCRETO LTDA.) contra decisão que, em sede de ação monitória ajuizada em desfavor de VITORIA CONSTRUCOES LTDA., indeferiu o pedido do Agravante de reiteração de busca de bens pelo sistema SISBAJUD.

O Agravante alega, em síntese, que (i) é possível a realização de buscas pelos sistemas conveniados sem o prévio esgotamento de diligências que possam alcançar o mesmo fim, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do c. STJ; (ii) atualmente, tanto o decurso de tempo razoável entre a última diligência infrutífera, quanto a demonstração da modificação da situação econômica do devedor, autorizam, de maneira independente, a renovação da busca de bens com a cooperação do Poder Judiciário; (iii) ficou demonstrado que a última busca sem êxito via SISBAJUD se deu no ano de 2017.

Passo à apreciação das razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a possibilidade de renovação da pesquisa de bens do executado, por meio do SISBAJUD.

A empresa Exequente, ora Agravante, requereu, na origem, a localização de bens em nome da Executada por meio do BACENJUD e RENAJUD, em 2017, que, apesar de localizado um automóvel de titularidade da devedora, a penhora não restou frutífera.

Em continuidade, ainda em 2017, a Agravante requereu que fosse diligenciada tentativa de penhora de dinheiro em conta bancária da Agravada, por meio do Sistema BACENJUD, bem como a consulta às informações do sistema INFOJUD, o que foi indeferido pelo juízo de origem.

Referida decisão foi objeto do recurso de agravo de instrumento nº 0000212-47.2018.8.08.0016, de Relatoria do eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que lhe deu provimento, para autorizar as buscas.

Não se verifica nos autos comprovação de cumprimento da determinação emanada deste e. Tribunal de Justiça no aludido agravo de instrumento.

Por fim, após sucessivas suspensões do processo, sem lograr êxito em localizar bens de titularidade da devedora, o exequente/Agravante, no ano de 2022, pugnou pela pesquisa de bens pela via do novo sistema SISBAJUD, o que foi indeferido pelo juízo na decisão ora agravada.

O pedido foi indeferido, ao fundamento de que “
o STJ somente a
d
mite a reiteração de d
il
igências por intermédio dos convênios judiciais mediante hígida motivação por parte do exequente, para a qual não satisfaz o mero decurso de tempo
”, bem como que “
a exequente não dispendeu esforços suficientes a demonstrar que esgotou todas medidas possíveis de localização de patrimônio do executado
”.

Não obstante ao entendimento alcançado na origem, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que,
“após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”
(STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

Na mesma linha, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD,
anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, considerando que os sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos na execução
.

Nesse sentido, cito precedente mais recente da Corte Superior de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, indeferira o pedido de obtenção de informações sobre a existência de veículos associados ao patrimônio das partes executadas, via convênio RENAJUD, com registro da ordem de vedação de transferência de tais veículos e posterior penhora, sob o fundamento de que "cabe à própria exequente diligenciar por bens das partes executadas capazes de satisfazer o crédito em execução e indicá-los à penhora, uma vez que dispõe de meios próprios para obtenção de informações acerca da existência de veículos aptos à penhora, não havendo justificativa para que o Juízo a substitua e assuma tal ônus". O acórdão do Tribunal de origem, objeto do Recurso Especial, manteve o aludido decisum.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. As razões dos Declaratórios, opostos na origem, representam, em verdade, não omissões do aresto então embargado, mas inconformismo com as suas conclusões.

IV.
O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
(STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

V.
Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos.
Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017.

Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pelo INMETRO.

VI. Recurso Especial provido.

(REsp 1944161/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021)

Da mesma forma, quanto à reiteração das buscas, “
o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior,
é possível, se razoável a reiteração da medida
, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado
ou
decurso do tempo suficiente
”

(AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.).

Conforme se observa, a demonstração da alteração da situação econômica do devedor
não
é a única causa que autoriza a reiteração da medida, devendo ser analisado, no caso concreto, se há razoabilidade em se realizar nova consulta.

No caso em análise, observa-se que sim. Não houve reiteradas e sucessivas buscas de ativos por meio dos sistemas que se encontram à disposição do Poder Judiciário, mas apenas
uma
, no ano de 2017.

Neste caso, verifica-se que o transcurso do tempo revela-se suficiente para autorizar nova busca, por ser possível a alteração das condições da executada, neste período, e por não configurar mera protelação por parte do credor.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para deferir os pedidos de realização de buscas para a localização de bens de titularidade da Agravada por meio do SISBAJUD.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE BUSCA DE BENS VIA SISBAJUD. ESGOTAMENTO DE BUSCAS VIA EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. RENOVAÇÃO. TRANSCURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, “após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados” (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

2. Quanto à reiteração das buscas, “o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente” (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.).

3. A demonstração da alteração da situação econômica do devedor não é a única causa que autoriza a reiteração da medida, devendo ser analisado, no caso concreto, se há razoabilidade em se realizar nova consulta.

4. No caso em análise, observa-se que não houve reiteradas e sucessivas buscas de ativos por meio dos sistemas que se encontram à disposição do Poder Judiciário, mas apenas uma, no ano de 2017.

5. Neste caso, verifica-se que o transcurso do tempo revela-se suficiente para autorizar nova busca, por ser possível a alteração das condições da executada, neste período, e por não configurar mera protelação por parte do credor.

6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.